Tribunal: TJBA
Processo: 0502118-35.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502118-35.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILVAN DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FELISBERTO SOARES

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN, JOAO CARLOS SANTOS OLIVEIRA, AGATA AGUIAR DE SOUZA, ANDRESSA CUNHA DE ANDRADE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502118-35.2018.8.05.0004.1.EDCiv, em que figuram como embargante CLARO S.A. e como embargado GILVAN DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer dos presentes embargos de declaração e rejeitá-los, nos termos do voto da relatora.